Tribunal: TJMT
Processo: 0001343-74.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001343-74.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS - CPF: 114.336.758-89 (EMBARGANTE), BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (ADVOGADO), MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO - CPF: 166.409.328-14 (ADVOGADO), MAISA CARMONA MARQUES - CPF: 326.521.428-10 (ADVOGADO), JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 828.287.411-68 (ADVOGADO), ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA 24 HORAS LTDA - EPP - CNPJ: 14.800.702/0001-64 (EMBARGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO - CPF: 775.581.627-34 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ (EMBARGADO), ROBERTO RICOMINI PICCELLI - CPF: 326.108.148-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LUCIMAR DE LARA AIRES DOS REIS contra o acórdão de Id. 26512496 que, à unanimidade, confirmou a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação por ela interposto nos autos.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de omissão e obscuridade no aresto, uma vez que a liminar dada em seu favor em 2016 esteve em vigor até a prolação da sentença, permitindo à Embargante o exercício de sua atividade profissional nas dependências do estabelecimento hospitalar, sendo que a extinção do processo principal ainda não transitou em julgado.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto, restaurando os efeitos da liminar concedida.

Prequestiona a matéria.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 67245490.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LUCIMAR DE LARA AIRES DOS REIS contra o acórdão de Id. 26512496 que, à unanimidade, confirmou a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação por ela interposto nos autos.

Não procede a inconformidade, ausente as hipóteses do art. 1.022 e parágrafo único do CPC, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quanto decidido.

Com efeito restou consignado no acórdão que, após o deferimento da liminar em seu favor no ano de 2016, quando, à época o Magistrado singular entendeu que o seu indeferimento poderia trazer danos irreparáveis ou de difícil reparação à Embargante e suas pacientes, tanto a ação principal indenizatória quanto a presente ação cautelar foram extintas sem resolução do mérito (a primeira por litispendência, e a segunda pela perda de seu objeto) sendo que a sentença extintiva proferido no feito principal já fora, inclusive, confirmada por este Tribunal quando do julgamento do recurso de Apelação n. 0002601-22.2016.8.11.0006., proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado.

Desse modo, foi esclarecido que no aresto embargado que “
considerando que a ação cautelar é acessória, que visa resguardar o resultado útil de um processo principal, que, na espécie, já foi julgado extinto em sentença, inclusive, confirmada por este Sodalício, razão não há para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação
.”

Nada obstante, verifica-se que o citado recurso de Apelação já
transitou em julgado em 08/04/2021
, o que apenas confirma o acerto do aresto ora impugnado.

Observa-se, pois, que as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Por derradeiro, destaco que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021